Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-68.2015.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. CONDENAÃÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO INQUÃRITO POLICIAL. SIGILO DAS VOTAÃÃES. INTIMA CONVICÃÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÃÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR O APELANTE. CONTRARIEDADE ÃS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÃÃO DO JULGAMENTO. AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, II DO CPP. INVIABILIDADE. 1. Considerando que os jurados decidem segundo sua Ãntima convicÃ§Ã£o, nÃ£o necessitando fundamentar suas decisÃμes, revela-se impossÃvel a identificaÃ§Ã£o de quais provas foram sopesadas pelo Conselho de SentenÃ§a para concluir pela condenaÃ§Ã£o ou pela absolviÃ§Ã£o do acusado, consequentemente, torna-se inviÃ¡vel aferir se a decisÃ£o dos jurados se baseou exclusivamente em elementos coletados durante a investigaÃ§Ã£o ou se foram utilizadas, tambÃ©m, provas colhidas em juÃzo:2. A decisÃ£o do JÃºri Popular foi condizente com a realidade posta, nÃ£o sendo possÃvel anular a decisÃ£o sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva.3. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que nÃ£o se constata no caso em tela.4. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vÃtima por motivo fÃºtil, tendo em vista que o crime fora cometido apÃ3s esta nÃ£o atender o pedido do apelante para a compra de uma passagem para sua terra natal, nÃ£o havendo em se falar em exclusÃ£o de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de SentenÃ§a5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000342-68.2015.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MANOEL ALEXANDRE DA SILVA FILHO (Edson da Cruz da Silva - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. SIGILO DAS VOTAÇÕES. INTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR O APELANTE. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, II DO CPP. INVIABILIDADE.
1. Considerando que os jurados decidem segundo sua íntima convicção, não necessitando fundamentar suas decisões, revela-se impossível a identificação de quais provas foram sopesadas pelo Conselho de Sentença para concluir pela condenação ou pela absolvição do acusado, consequentemente, torna-se inviável aferir se a decisão dos jurados se baseou exclusivamente em elementos coletados durante a investigação ou se foram utilizadas, também, provas colhidas em juízo:
2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
3. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
4. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vítima por motivo fútil, tendo em vista que o crime fora cometido após esta não atender o pedido do apelante para a compra de uma passagem para sua terra natal, não havendo em se falar em exclusão de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de Sentença
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze do mês outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MANOEL ALEXANDRE DA SILVA FILHO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que, após condenação pelo Tribunal do Júri, nas penas do art. 121, § 2º, II do Código Penal, lhes impôs a pena total de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que:
(...) No dia 30 de janeiro de 2015, por volta de 7h, no alojamento da Celpa, distrito de Castelo dos Sonhos, Manoel Alexandre da Silva Filho efetuou um golpe de arma branca contra Jean Cássio de Souza Santos, produzindo o ferimento descrito no exame necroscópico de fl. 41, levando-o a óbito antes de chegar ao posto médico.
Jean Cássio era encarregado da empresa em que Manoel Alexandre trabalhava e no dia 29 de janeiro de 2015 haviam discutido em razão de acerto trabalhista solicitado por Manoel. Na manhã do dia 30 de janeiro de 2015, ainda em razão do acerto trabalhista, ambos se desentenderam novamente e Jean Cássio teria recusado o pedido de Manoel Alexandre de concluir as contas e fornecer uma passagem para o réu que, exacerbado, desferiu a facada letal em Jean. (...)

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o indigitado, imputando-lhe o delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal pelo assassinato de
Jean Cássio de Souza Santos
.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito descrito na exordial acusatória, com o fito de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo progresso, decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fls. 427/430).

O réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 16/04/2018, tendo, o Conselho de Sentença (fl. 515/517), reconhecido a responsabilidade criminal do recorrente, condenando-o pelo delito previsto no art. 121. § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Ao sentenciar (fls. 551/555), o magistrado
a quo
aplicou-lhes a reprimenda corporal de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Inconformada com a decisão que condenou o réu, a defesa interpõe recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal, acompanhada de suas razões, onde pleiteia a reforma da sentença condenatória por ausência de contraditório e julgamento contrário às provas dos autos, tendo em vista que referido julgamento foi fundado unicamente nas provas obtidas no Inquérito Policial, bem como pela ausência das testemunhas de acusação por ocasião do julgamento pelo Tribunal do júri.

Assevera que o julgamento é nulo, pois com a ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, passou-se apenas a ouvir as mídias das gravações e leituras de peças da instrução processual, o que fere de morte o art. 473, § 3º, do Código de Processo penal, que proíbe a leitura de peças, ressalvando aquelas colhidas por Carta precatória e as cautelares ou antecipadas, o que não era o caso dos autos.

Assim, requer a decretação da nulidade do julgamento ou, se assim não entender, requer que os recorrentes sejam levados a novo julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ¿a¿ e ¿d¿, § 3º, do Código de Processo Penal, respectivamente.

Caso seja esse o entendimento, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que um dia antes do fatídico caso, recorrente e vítima tiveram uma ferrenha discussão por motivos trabalhistas, razão pela qual deve ser afastada tal qualificadora, por já existir uma anterior animosidade entre as partes.

Em contrarrazões (fls. 581/587), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Distribuídos os autos a minha relatoria e estando o feito instruído com as razões e contrarrazões, determinei sua remessa ao
custos legis
para manifestação.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No que se refere à alegação de nulidade do julgamento, sob o argumento de contrariedade às provas dos autos, anoto não assistir razão ao recorrente.

O apelante fora condenado pelo delito de homicídio qualificado, por motivo fútil

Com efeito, a decisão encontra respaldo em todo o conjunto probatório acostado aos autos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada pelo laudo de exame de corpo de delito acostado à fl. 43, constando como causa da morte da vítima Jean Cássio, ¿
choque hipovolêmico causado por hemorragia de ferimento por arma branca em região mamária direita
¿.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações em sede policial das testemunhas Jaime Gomes Castilho (fls. 17/18) e Juvenilson de Oliveira Sousa (fls. 20/21 e de Edson Cardoso da Costa gravada em mídia digital (fls. 382) por ocasião da instrução criminal, uma vez que, apesar de as testemunhas não comparecerem no dia do julgamento, não invalida a sessão de julgamento, tendo em vista que referidas testemunhas ao norte mencionadas, detalharam minuciosamente como o recorrente Manoel Alexandre desferiu a facada que levou à óbito a vítima Jean Cássio, o que diga-se, dão coerência e harmonia ao presente caderno processual. Ademais, o próprio apelante confessou o crime, mas alegando que estava apenas se defendendo de uma possível agressão, que não fora confirmada por nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação.

Assim, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos em sede policial e durante a instrução criminal.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, verifico que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado, e que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
E ainda:
(...)
3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).
2.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL
.

O apelante pleiteia a exclusão da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa vítima, uma vez, que, argumenta que só deu a facada na vítima após esta tentar lhe agredir.

No caso do feito ora em análise, a sentença proferida pelo MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, eis que proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do termo de votação dos quesitos (fls. 515/517), em que restou reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a autoria e a materialidade do delito, inclusive a incidência da qualificadora relativa ao motivo fútil, estando em consonância, portanto, com o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
¿(...)
2 A sentença não contraria a lei expressa ou a decisão dos jurados quando prolatada conforme o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, amparando-se em uma das versões amplamente debatidas durante o julgamento plenário, com respaldo em testemunhos e outras provas, que também confirmem o motivo torpe e o recurso dificultador da defesa.
(...)
4 Apelação desprovida (Acórdão n.847894, 20131210013242APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2015, Publicado no DJE: 12/02/2015. Pág.: 77 - grifos nossos).

Assim sendo, mantenho a qualificadora do motivo fútil, uma vez que o conjunto probatório evidenciou que o réu ceifou a vida da vítima por não ter esta providenciado uma passagem para sua terra natal, uma vez que lhe foi informado por Jean Cássio, que o Sr. Edson estaria providenciando seu bilhete, o que não acreditou o apelante, momento em que passaram a discutir, levando este a golpeá-lo sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

Quanto à suposta violação ao artigo 155 do CPP, que trata da convicção do magistrado relativamente à autoria e materialidade delitivas, pontuo que sem razão o recorrente, conforme passo a analisar.

Nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação.

No caso, o Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas em sede de inquérito policial, na instrução processual, bem como durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, até porque o recorrente confessou o crime nas três fases. Ademais, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença as quais são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados, não havendo como se aferir a origem das provas utilizadas para afirmar que a condenação se deu com base em provas colhidas em sede de Inquérito Policial.

Assim, a decisão vergastada encontra-se de acordo com o posicionamento deste Sodalício de que, "nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)" (AgRg no AREsp 1096705/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o meu voto.
Belém (PA), 13. de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator